Tribunal: TJBA
Processo: 0003698-39.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003698-39.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA NEVES DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: N. N. D. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE FRALDAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO TEM
A
1.002 DO STF. EFEITO VINCULANTE. POSICIONAMENTO ADOTADO NA
RCL Nº 68391/BAHIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO
NÃO
PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003698-39.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ANA LUCIA NEVES DE CARVALHO e outros (2)
e como apelada
N. N. D. C. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO apresentado pela Municipalidade,
e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .